Tribunal: TJDFT
Processo: 0712456-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712456-85.2022.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: HUDSON LENO DOS SANTOS DANTAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Porte de arma de fogo de uso permitido. Atipicidade. A ineficiência da arma de fogo, constatada por perícia - que só é capaz de efetuar disparo batendo-se com martelo, ou instrumento similar, no ferrolho para detonar a munição -, e apreensão de uma única munição, a conduta de portá-las é atípica, por falta de potencialidade lesiva. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14 da Lei 10.826/2003, sustentando que a ausência de perícia da munição apreendida na posse do recorrido não é razão bastante para afastar a tipicidade material da conduta prevista no aludido dispositivo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 14 da Lei 10.826/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016